Tribunal: TJES
Processo: 0005231-82.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005231-82.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e outros
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005231-82.2019.8.08.0021.

APELANTES:
CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e ZENAIDE GRIPPA ALVES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e ZENAIDE GRIPPA ALVES

em face da r. sentença de fls. 39-73 que, nos autos dos “
Embargos à Execução de Título
Extrajudicial”
opostos por eles contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

julgou improcedente a pretensão dos embargantes.

De início, destaco que o banco apelado propôs “execução de título extrajudicial” objetivando a satisfação de um crédito decorrente da “cédula de crédito bancário- empréstimo – capital de giro”, no valor de R$ 132.389,11 (cento e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e onze centavos), atualizado até a data da propositura da ação.

Por meio dos embargos à execução, os embargantes, ora apelantes, sustentaram, em suma, a ilegalidade e o excesso do título de crédito objeto da pretensão executiva registrada sob o n° 0000911-86.2019.8.08.0021, tendo em conta a incidência de juros capitalizados não contratados.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedente a pretensão dos embargantes.

Irresignado, os embargantes, ora apelantes apresentaram o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) há nulidade da sentença em decorrência da negativa da realização de prova pericial contábil que é essencial ao deslinde da demanda; (ii) é ilegal a capitalização dos juros.

Pois bem.

De saída, esclareço que conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento (STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-11-2017, DJe: 28-11-2017)”. No caso dos autos, como bem elucidado na r. sentença “ainda que as embargantes tenham postulado na exordial a produção de prova pericial contábil, está em nada contribuiria para a resolução da causa, pois a matéria versada – (i)legalidade da contratação da capitalização de juros – porquanto essencialmente de direito, atrai a análise dos contornos da prova documental já carreada aos autos da execução em apenso”. Por sinal, dispõe o art. 370 do CPC/15 “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Ademais, a matéria discutida no processo é eminentemente de direito, revelando-se o contrato suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. VERBAS HONORÁRIAS RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa. Na hipótese sub examine não há qualquer mácula na ausência de realização de prova pericial, visto que o artigo 355, inciso I do novo código de processo civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do ncpc), autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que restou verificado.
Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de incompetência territorial. O Superior Tribunal de Justiça entende que o foro competente para a execução de título extrajudicial é o do local do pagamento, podendo o exequente, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do executado. Preliminar não acolhida. 3. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004 que regula os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. Desta forma, analisando os autos em anexo da ação de execução por quantia certa de título extrajudicial tombada sob o nº 0015612-14.2017.8.08.0024, é forçoso reconhecer que a documentação fornecida pelo banco apelado se encontra devidamente em ordem, como determina a legislação atinente ao caso. 4. A capitalização mensal de juros nos contratos bancários é admissível nos contratos pactuados após a edição da medida provisória nº 1.963/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que, expressamente pactuada e sendo o acordo satisfeito com a averiguação de que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. 5. Levando em consideração os critérios previstos no §2º do
art. 85, do CPC
, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, entendo que a verba honorária fixada pelo magistrado primevo está conforme os parâmetros legais e em patamar razoável. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0026126-26.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2022; DJES 10/06
/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO. LEGALIDADE. TAXA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO E COMISSÃO FLAT NÃO PREVISTAS NO CONTRATO E NÃO COBRADAS PELA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar: Cerceamento de defesa: A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais.
Precedente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na hipótese de ter sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e de haver previsão expressa quanto à capitalização 3. Na situação dos autos, o contrato foi celebrado no ano de 2008, portanto, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, assim como consta do instrumento menção expressa quanto à capitalização mensal dos juros, tendo em vista que a taxa efetiva de juros mensal restou fixada em 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento), enquanto a anual foi estabelecida em 21,699% (vinte e um vírgula seiscentos e noventa e nove por cento), ou seja, superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a sua legalidade. 4. Constatada a legalidade da cláusula contratual estipulada no instrumento e sendo verificada a inexistência de estipulação e cobrança de tarifa de 2% sobre o valor do contrato em caso de pagamento antecipado e comissão FLAT de 3% sobre o valor contratado, também questionadas, não merecem acolhimento as razões deduzidas pelos embargantes, ora apelantes, de modo que merece subsistir integralmente a r. Sentença de improcedência proferida em primeiro grau. 5. Mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0002114-71.2014.8.08.0017; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022) - grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. MÚTUO BANCÁRIO. ENCARGOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO1.
Se a nulidade ou a abusividade de cláusulas contratuais podem ser constatadas mediante interpretação do instrumento contratual, é desnecessária a produção de prova pericial para identificar os valores exigidos de forma supostamente indevida.
2. É nula a sentença se parte dos pedidos formulados não é decidida. A nulidade da sentença, todavia, não impede a decisão sobre o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento. 3. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários. E não é abusiva a atualização do débito mediante índice composto pela variação do CDI acrescida de sobretaxa se o resultado é inferior à aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro. 4. É válida a capitalização de juros sobre o saldo devedor de operação de crédito expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 5. Desde a Resolução CMN nº 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30.4.2008, não é autorizada a exigência da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pelas instituições financeiras. 6. A abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a tarifa de abertura de crédito, não é suficiente à descaracterização da mora. 7. A procedência do pedido de repetição em dobro da cobrança indevida depende da comprovação da má-fé ou, nas relações de consumo, da violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo fornecedor. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0012253-23.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 21/09/2021; DJES 26/10/2021) - grifei

Superado tal ponto, quanto à capitalização dos juros, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (24/11/2015), extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 32,15% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,35%, razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo.

Por fim esclareço que de acordo com a Súmula nº 381, do STJ:“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico da apelada, suspendendo a exigibilidade da cobrança tão somente em face da segunda apelante, por força do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005231-82.2019.8.08.0021.

APELANTES:
CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e ZENAIDE GRIPPA ALVES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A matéria discutida no processo é eminentemente de direito, revelando-se o contrato suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

2. Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.